Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ. TESES AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES OCORRIDOS EM CONTEXTOS AUTÔNOMOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal que visa desconstituir sentença condenatória que condenou o requerente como incurso no artigo 316, “caput”, do Código Penal (crime de concussão), por duas vezes, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
II – Questões em análise
2. As questões em discussão consistem em: (i) nulidade processual em razão do cerceamento de defesa e violação do princípio da identidade do juiz; (ii) absolvição em razão da fragilidade das provas; (iii) reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) a redução da pena-base no mínimo legal.
III – Razões de decidir
3. Não se verifica dos documentos juntados aos autos afronta ao princípio da ampla defesa, ademais, tal tese não foi suscitada em sede de apelação e demais recursos interpostos pela defesa.
4. Quanto à afronta ao princípio da identidade física do juiz, não foi comprovado prejuízo à Defesa, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do requerente encontram-se nos autos (sistema audiovisual).
5. Para que o pedido revisional seja acolhido é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório.
6. Não há que falar no reconhecimento da continuidade delitiva se os crimes foram praticados em contextos autônomos, desvinculados, sem conexão temporal e lógica.
7. Em que pese a jurisprudência admitir a aplicação de fração e 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, no caso, diante das condições pessoais do requerente, aplica-se a fração de 1/5 e, consequentemente, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
IV - Dispositivo
8. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.